Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704524-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA VELOSO DA ROCHA AGRAVADO: AREOVALDO DE ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA VELOSO DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento movida contra a agravante e contra SAID ABDALLAH por AREOVALDO DE ALBERNAZ, sob alegação de que teria sido vítima de fraude ao proceder a venda de seu veículo, um VW/VOYAGE 1.6, ano 2013, modelo 2013, placa JKP8381, por meio de anúncio no site OLX, tendo a decisão recorrida deferido a antecipação de tutela vindicada na petição inicial, a fim de determinar a anotação de restrição de transferência de propriedade e de circulação do veículo pelo RENAJUD, determinando, ainda, que o veículo seja entregue ao agravado, na qualidade de fiel depositário, caso seja apreendido em via pública. A agravante narra o objeto da ação originária, pela qual o agravado requer a restituição do veículo que alega ter sido objeto de alienação mediante fraude. Constata-se que o recorrido alega na petição inicial, em síntese, que teria anunciado o veículo para venda em site da internet (OLX), e que foi procurado por pessoa identificada como SAID ABDALLAH, que “...seria um profissional que fazia “repasse” dos veículos para outras pessoas, leia-se intermediário na venda do bem”. Afirma que aceitou que a referida pessoa intermediasse a venda do veículo, pelo valor de R$ 36.000,00 (trina e seis mil reais), e que procedeu conforme orientado por SAID ABDALLAH, quando realizou a transferência do automóvel para o nome da agravante e lhe entregou a posse do mesmo, antes de perceber que era falso o recibo de pagamento que lhe havia sido apresentado pelo intermediador da compra e venda. A agravante, de sua parte, narra que ela e seu cônjuge, de nome Cláudio Tavares da Silva, localizaram o veículo a venda no site OLX, pelo valor de R$ 32.000,00 (trina e dois mil reais), em anúncio veiculado por SAID ABDALLAH, “...que se dizia ser compadre do dono do veículo, ora agravado.” Afirma que depois de vistoriado o veículo por pessoa de sua confiança, decidiu por realizar a compra, promovendo o pagamento de um sinal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no dia 22 de agosto de 2023, mediante depósito na conta de pessoa identificada como Maria Eduarda Viegas de Araújo, e que no dia 23 de agosto de 2023 realizou o pagamento do restante, através de dois depósitos de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizados na conta de Ana Paula Silva Midins, conforme orientação dada pelo réu SAID ABDALLAH. Alega que “...nem o vendedor, nem o comprador tiveram qualquer contato físico com a pessoa de nome SAID, bem como com as pessoas de Ana Paula e Maria Eduarda, titulares das contas bancárias que receberam os R$ 32.000,00 pagos por Cláudio/Juliana”, e que: “Com Said fazendo a ponte (por telefone, Said disse a Cláudio a roupa que o vendedor estaria usando), Areovaldo e o casal Juliana e Cláudio se encontram no Cartório de Sobradinho para assinar os documentos necessários para a transferência do veículo.” Defende, nesse contexto, que “...agiu de boa-fé, de maneira válida e legitima, não podendo ser responsabilizada por fato doloso de terceiro (golpe da OLX) que o próprio agravado contribuiu decisivamente para a consecução da fraude, ao agir sem observância do dever de cautela.” Sustenta que “...a responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela parte lesada (no caso, o agravado) deve ser imputada de forma exclusiva ao falso anunciante (no caso, o primeiro réu) e aos titulares das contas bancárias destinatárias do valor transferido pela compradora do veículo (os quais não compõem o polo passivo da demanda de origem)”. Destaca que os fatos estão sendo investigados em procedimento criminal, no qual houve colaboração da agravante e de seu marido, e reitera que não pode ser prejudicada pela imprudência do agravado em confiar na intermediação realizada por SAID ABDALLAH, devendo-lhe ser reconhecido o direito de propriedade sobre o automóvel, em razão do pagamento e da tradição. Aponta risco de dano irreparável em caso de apreensão do veículo, que está proibido de circular no Distrito Federal em razão da decisão agravada, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo de instrumento, com a revogação da antecipação de tutela concedida ao agravado. A agravante requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, que ainda não conheceu da contestação apresentada pela recorrente. É o Relatório. Decido. De início, considerando que os comprovantes de rendimento de ID 55639160 e seguintes revelam que a recorrente trabalha em empresa de terceirização de mão de obra, na função de auxiliar de secretariado, com salário base e rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 99, caput, do CPC. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão do deferimento da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte. Em uma primeira análise, considerando as alegações sustentadas pela recorrente e pelo recorrido, pode-se inferir que ambos foram possíveis vítimas de fraude praticada por terceiro, em golpe que vem se relevando cada vez mais comum, pelo qual é realizada uma intermediação simulada na compra do automóvel, com a apropriação do valor da venda pelos fraudadores. Trata-se de fato que pode ser oponível pelo vendedor para a anulação do negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos em face do causador da fraude, nos termos do arts. 171, II, e 145 do CC. Mas, com relação à parte compradora, é necessário observar que, se constatado o pagamento do preço e a tradição, a anulação do negócio jurídico demanda, em tese, comprovação de que tinha ou deveria ter conhecimento do dolo praticado por terceiro. Inexistindo prova nesse sentido, subsiste apenas a responsabilidade do causador da fraude pelas perdas e danos, conforme dispõe o art. 148 do CC: Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Leva-se em conta, ainda, os efeitos da tradição, como elemento que consubstancia a ultimação da compra e venda a transmissão da propriedade do bem móvel, nos moldes do art. 493 e 1.226 do CC. Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda. Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...). Ademais, a transferência da propriedade do bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (...) (REsp 1717204/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 25/05/2018) Estabelecidas essas premissas, que devem nortear a atividade probatória debitada às partes pelo art. 373 do CPC e o julgamento do mérito do litígio, não entendo adequada, ao menos nesse momento do processo, a manutenção da integralidade do provimento liminar concedido em favor do agravado. Com efeito, ainda que se mostrem relevantes as provas apresentadas pelo agravado com objetivo de comprovar sua boa-fé, também são relevantes as provas apresentadas pela agravante. Não se constata nada de desabonador em face da recorrente, que obteve o automóvel pela tradição, além dos documentos de transferência assinado pelo agravado, alegando que realizou o respectivo pagamento, de boa-fé, em esquema fraudulento praticado por terceiro. Mas ressalvo que a resolução do mérito do litigo envolve questões que demandam melhor apuração, considerando especialmente as condições em que se deu a intermediação do negócio pelo réu SAID ABDALLAH. Com efeito, o que se percebe quanto ao objeto do litígio, considerando a reiteração de processos com a mesma causa de pedir, é que a instrução probatória pode relevar circunstâncias que influenciam a aferição de culpa de uma das partes prejudicadas pela fraude, ou mesmo de culpa concorrente, o que deverá ser oportunamente valorado no julgamento de mérito. Nesse contexto, entendo prematura a concessão da medida antecipatória, na extensão em que deferida ao agravado. Com efeito, considerando a possibilidade de que tanto a agravante quanto o agravado tenham sido vítimas de fraude, não se verifica evidência suficiente de que o recorrido tenha direito de se reintegrar na posse do automóvel, considerando especialmente os efeitos da tradição, que aparentemente pesam em favor da recorrente. Em suma, nessa fase inicial do processo, e ao menos até que as premissas fáticas controvertidas sejam definitivamente esclarecidas, entendo mais adequada a manutenção dos efeitos da decisão agravada apenas com relação à anotação de restrição de transferência do veículo perante o RENAJUD, com a revogação da ordem de proibição de circulação e de apreensão do bem para entrega ao agravado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro em parte o efeito suspensivo vindicado pela agravante, apenas para afastar as determinações de restrição de circulação do veículo, anotada via RENAJUD, e de retenção do veículo, ordenada na decisão agravada para que o bem fosse entregue ao agravado, na qualidade de fiel depositário. Mantenho, contudo, a determinação de restrição de transferência anotada via RENAJUD. Comunique-se ao Juiz da causa, para imediato cumprimento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator